Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700868-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTONIO MIGUEL DA SILVA NETO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do despacho do MM. Juiz da 2a Vara de Taguatinga, nos autos de ação busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, cujo teor a seguir transcrevo: “Emende-se a petição inicial para comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, porquanto, na espécie, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo autor, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação "mudou-se" (ID 48827111 - pág. 3). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” O Recorrente ressalta a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, tendo se incumbido de cumprir a determinação contida no artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, e que a notificação retornou negativa por razões alheias a sua vontade. Colaciona jurisprudência e requer a concessão de tutela recursal para deferir a liminar postulada, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular. É o breve relatório. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não obstante o esforço do Recorrente em justificar a cabimento da insurgência por esta estreita via, razão não lhe assiste. Dispõe o art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1.o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em comentário ao referido dispositivo da nova legislação processual civil, GILBERTO GOMES BRUSCHI assevera que “O CPC/2015, não só altera as hipóteses de cabimento para o agravo de instrumento, como também extingue a figura do agravo retido. Releva apenas ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões. O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei.” Ora, a determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. Na hipótese em análise, o Magistrado singular se limitou a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a emenda da petição inicial. Cumpre ressaltar ainda, que Recorrente não submeteu as razões lançadas neste recurso à prévia manifestação do juízo singular, pressupostos indispensável para que o Tribunal possa se manifestar a fim de afastar a supressão de instancia. Forçoso concluir, portanto, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação e da inadequação da via eleita para arguir exceção de suspeição. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator